Tribunal: STF
Processo: Rcl 55017
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 8.8.2022 por Luiz Eduardo Auricchio Bottura contra ato do juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, ao não permitir o acesso aos documentos do Processo n. 1539113-96.2021.8.26.0050.



    2. O reclamante alega que seus advogados “se habilitaram no inquérito policial a quo, o que ocorreu em 26.06.2022 (mais de um mês atrás) (doc. 13) e o que se pede é acesso ao inquérito (de ‘provas’ já documentadas nos autos digitais) e não das diligências em curso não documentadas.



    (…) O caso possui contornos especiais e graves, (...) por existirem provas cabais de que o segredo de justiça está sendo utilizado para induzir a erro o Juízo Reclamado e o MP, inclusive com uso de provas falsas.



    (…) ao saber das diligências, o Reclamante (que mora em Portugal desde 2018 e estava em evento na Univerdade de Lisboa- doc. 18), constituiu advogado no inquérito e pediu para ter vistas (doc. 13), já que sabe que nada do esquema Ricardo Salles, resiste ao contraditório.



    (...) Em 26.07.2022 (doc. 14), por e-mail, recebeu-se decisão negando acesso aos autos do inquérito policial. Isso porque, o Delegado afirmou (por que???) que isso prejudicaria suas investigações – o inquérito não resistiria ao contraditório?” (sic).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “REQUER-SE, após ouvido o Juízo subscritor da decisão (doc. 14), seja deferida liminar para acesso aos autos (se quer ter acesso ao que está juntado nos autos e apensos); e, no mérito, julgada procedente a reclamação para garantir o acesso aos autos 1539113-96.2021.8.26.0050 e apensos, nos limites da SV-14-STF (acesso ao que está documentado, já juntado oficialmente no inquérito-apensos)”.



    3. Em 10.8.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer se a defesa do reclamante teve ou não acesso ao conteúdo dos documentos pretendidos, relativos ao Processo n. 1539113-96.2021.8.26.0050. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. O juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo informou que o acesso pretendido pela defesa ao Processo n. 1539113-96.2021.8.26.0050 não foi ainda deferido pelas peculiaridades do feito, sendo imprescindível a permanência do sigilo para resguardar a investigação. Esclareceu aquela autoridade ter sido concedido o acesso à medida de busca de apreensão, Processo n. 1517641.05.2022.8.26.0050, em razão da conclusão dessa diligência.



    Apresentada justificativa idônea para a negativa de acesso ao Processo n. 1539113-96.2021.8.26.0050, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    Para rever a conclusão de que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação do acesso aos elementos de prova pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora